Tribunal: STF
Processo: AI 678975
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. NATUREZA DA PARCELA DENOMINADA “PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS”. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedadas na instância extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.